Tribunal: TJBA
Processo: 0568709-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568709-90.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO COSME FERREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, PAULA LUISA AZEVEDO TORRES, RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU PRÁTICA DE TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DE CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que rejeitou o pedido de obrigação de fazer, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais pleiteados pela parte autora.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem duas questões em discussão: i) configuração da responsabilidade civil objetiva pelos danos alegados; ii) condenação em obrigação de fazer e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Tocante à responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público de abastecimento de água, ficou demonstrada, através de prova pericial, que a conduta de terceiros ensejou os supostos entupimentos no sistema de esgoto sanitário.

4.
Na situação delineada, o exame do laudo pericial revela que
instalações clandestinas de água e esgoto provenientes de casas de invasões próximas sobrecarregaram o sistema de coleta de esgoto sanitário, gerando obstrução e retorno de dejetos para o imóvel do Autor e também para o dos vizinhos,
a indicar a ausência de nexo causal
para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação cível conhecida e não provida.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 591.874, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-8-2009,
Tema 130.

Vistos, relatados e discutidos os autos de n.
0568709 -90.2015.8.05.0001
,
da comarca de Salvador,
em que figura como recorrente Roberto Cosme Ferreira Barbosa

e como recorrido
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer
e negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20